Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CDA NÃO ABRANGE ANTIGO PROPRIETÁRIO. EFETIVO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos pela apelada, cancelando a constrição judicial sobre seu imóvel. 1.1 O imóvel foi penhorado em execução fiscal ajuizada contra terceiro não incluído na Certidão de Dívida Ativa à época da alienação. 1.2 A sentença reconheceu a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alienação do imóvel configura fraude à execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal ingressou com execução fiscal fundamentada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) datada 31/10/1994. Entre os devedores e corresponsáveis cadastrados na certidão não constava o nome do vendedor do imóvel em discussão. Somente em 27/7/2007 foi determinada sua inclusão no polo passivo da execução fiscal e sua citação ocorreu em 22/7/2013.
4. O imóvel foi alienado à embargante (apelada) em 26/7/2012, ou seja, cerca de 1 (um) ano antes do ato citatório.
5. Conforme entendimento do STJ, “na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento)". (AgInt no REsp n. 1.926.717/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe de 21/06/2021.)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.159.046/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)
6. Afastada a fraude à execução, porque a alienação do imóvel ocorreu antes da citação do vendedor não incluído na CDA e, à época da negociação, foi emitida Certidão Judicial de Distribuição negativa, é ilegítima a constrição do imóvel de terceiro de boa-fé, o qual, inclusive, é utilizado como residência pela embargante, caracterizando-se como bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.